Tribunal: TJMT
Processo: 1014676-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014676-50.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - CPF: 034.909.908-11 (ADVOGADO), FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO - CPF: 389.830.008-05 (IMPETRANTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, FÚTIL, RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL DA DEFESA DA VÍTIMA, FEMINICÍDIO PRATICADO DURANTE A GESTAÇÃO] E ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE – DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE BENS EM FAVOR DOS HERDEIROS DA VÍTIMA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO E RESTITUIÇÃO – INDENIZAÇÃO NÃO REQUERIDA DA DENÚNCIA – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – ATUAÇÃO DE OFÍCIO – VEDAÇÃO – ACÓRDÃO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS NA SENTENÇA – ATIVIDADE JURISDICIONAL ESGOTADA – DECRETAÇÃO POSTERIOR DE PERDIMENTO DE BENS EM FAVOR DOS HERDEIROS DA VÍTIMA [A TÍTULO DE REPARAÇAO CIVIL] – ILEGALIDADE –

JULGADOS DO STJ E TJMT – BENS DE USO PESSOAL [DO IMPETRANTE] – AUSÊNCIA DE INTERESSE À JURISDIÇÃO – RESTITUIÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A indenização, no processo penal, pressupõe a correlação entre o pedido e a decisão, devendo
“ser discutido na instrução, ainda que de forma não exaustiva”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.011.839/TO).

“
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz
”
(TJMT, Enunciado Criminal 14).

“Com a prolação de sentença [...] esgota-se a atividade jurisdicional da origem”
(STJ, AgResp 1961804/RS),
“de modo que, ao entrega-la, o juiz [...] não mais pode alterá-la”
(STJ,
AREsp: 2028781/DF).

“Quedando-se silente o sentenciante quanto à destinação dos bens apreendidos, torna-se incabível a decretação da perda dos referidos objetos depois da prolação da sentença [...] sob pena de se incorrer em ‘reformatio in pejus’”
(TJMT, AP 12355/2015).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1014676-50.2023.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO

IMPETRADO:

JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Mandado de segurança impetrado por FERNANDO VERÍSSIMO DE CARVALHO contra ato comissivo do JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS que decretou o perdimento de bens pessoais do impetrante [
notebook, marca LENOVO, cor preta, acondicionado no plástico de lacre nº 014987 e celular, marca Samsung, cor preta, acondicionado no plástico de lacre nº 0014987
] nos autos de Incidente nº 1007580-72.2023.8.11.0003, em favor dos herdeiros da vítima Beatriz Nuala Soares Milano, em decisão interlocutória proferida após a sentença na Ação Penal nº 17444-41.2018.8.11.0064 (Código 686639), na qual o impetrante fora condenado por homicídio qualificado por motivo torpe, fútil, emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida e feminicídio praticado durante a gestação [violência doméstica e familiar] e aborto sem o consentimento da gestante, em concurso material, 24 (vinte e quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I, II, IV e VI e § 2º-A, I c/c § 7º, I e art. 125, ambos do CP - (ID 173181662; ID 173181668).

O impetrante sustenta que: 1) não há previsão legal para o perdimento dos bens
“em favor da família da vítima”
; 2)
“não houve pedido expresso na denúncia e a sentença [...] não fixou qualquer valor para reparação de danos da família da vítima” 3) “a autoridade coatora não poderia revisar sua própria decisão, ainda mais
de ofício
”;
4) a condenação ainda não transitou em julgado; 5) os bens apreendidos [notebook e celular]
“possuem dados digitais da intimidade e privacidade”
do impetrante; 6)
“o celular e o notebook [...] não têm origem espúria [...] não constituem produto, proveito e nem instrumento do crime”
.

Requer a concessão da segurança para
“cassar a [...] decisão [...] determinando-se a devolução dos bens apreendidos”
ao impetrante
(ID 173181652), com documentos (ID 173181656 ao ID 173181668).

Em 03.7.2023, o Des. Pedro Sakamoto, em substituição legal, deferiu o pedido liminar para
“suspender a entrega dos objetos apreendidos [...] aos familiares da vítima”
(ID 174047687).

O impetrado prestou informações (ID 175942655).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Mandado de Segurança. Homicídio qualificado por motivo torpe, fútil, emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida e feminicídio praticado durante a gestação [violência doméstica e familiar] e aborto sem o consentimento da gestante. Decisão singular que decretou o perdimento de objetos apreendidos [um notebook e um aparelho celular] em favor dos herdeiros da vítima. Causas de pedir: (i) bens apreendidos e declarados perdidos que não foram instrumentos da prática delitiva, tampouco constituem resultado direto ou indireto do crime; (ii) ausência de pedido expresso na denúncia para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, inc. IV, do CPP) e, se houvesse, o perdimento seria em favor da União, e não em favor da família da vítima (art. 91 do CP); (iii) a sentença condenatória não transitou em julgado [REsp admitido e remetido ao c. STJ, pendente de julgamento]; (iv) equipamentos [notebook e aparelho celular] que possuem dados sensíveis [conteúdos digitais da intimidade e privacidade], protegidos constitucionalmente (art. 5º, inc. LXXIX, da CF); (v) se transitada em julgado a condenação, os produtos [notebook e aparelho celular] deveriam ser destruídos, e não entregues a família da vítima. Pedido liminar de suspensão da entrega dos objetos e, no mérito, restituídos. Liminar concedida. Decisão singular. Ato impugnado que determinou a entrega de bens apreendidos [notebook e celular] como forma de “compensação dos danos suportados pelos familiares das vítimas”. Reparação dos danos causados pela infração que exige pedido expresso na denúncia. Premissa do STJ. Hipótese em que o órgão ministerial de primeiro grau não formulou pedido de indenização, na denúncia, e não há condenação do réu à reparação civil, na sentença. Possibilidade incontroversa de a família da vítima comparecer no juízo cível e, em decorrência da certeza da autoria delitiva, deduzir pretensão indenizatória (REsp 1.829.682/SP). Condenação que não transitou em julgado. Situação que se afigura producente aguardar o desdobramento do feito para garantir segurança processual. Prazo de interposição de apelação no incidente de restituição aberto. Análise do mérito que caberá ao órgão colegiado competente, razão pela qual, diante da via ordinária a ser processada, afigura-se inviável deliberar sobre o pedido de restituição, nos termos da Súmula 267 do STF. Parecer pelo conhecimento parcial da impetração e, nessa extensão, conceder a segurança para tão somente suspender a entrega dos bens aos familiares da vítima.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado, ID 176386683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A impetração de mandado de segurança pode ser utilizada, em caráter excepcional, para corrigir decisão manifestamente ilegal e teratológica (STJ, RMS 50.588/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.5.2016; RMS 46.144/MG – Relatora Drª. Diva Melerbi [Desª. Convocada do TRF-3º] – 14.6.2016;
TJMT, MS 1001491-47.2020.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 16.11.2020; MS 1015178-91.2020.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 24.9.2020
).

A decisão impugnada, por envolver decretação de perdimento de bens, de ofício, após a prolação da sentença condenatória, por si, merece ser analisada, em sede mandamental.

Vejamos.

Em 10.11.2021, o Conselho de Sentença condenou o impetrante [na Ação Penal nº 17444-41.2018.8.11.0064 – Código 686639 –] por homicídio qualificado por motivo torpe, fútil, emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida e feminicídio praticado durante a gestação [violência doméstica e familiar] e aborto sem o consentimento da gestante, em concurso material – art. 121, § 2º, I, II, IV e VI e § 2º-A, I c/c § 7º, I e art. 125, ambos do CP –, e o Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis fixou a pena em 41 (quarenta e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo decretado o perdimento e
“a destruição dos bens inservíveis por ventura apreendidos”
, sem qualquer referência acerca da reparação por danos (ID 173181657).

Em 13.12.2022, a e. Primeira Câmara Criminal proveu parcialmente a Apelação Criminal nº 0017444-41.2018.8.11.0064 interposta pelo impetrante, para readequar as penas a 24 (vinte e quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado (ID 173181658).

Em 31.3.2023, a i. Vice-Presidência deste e. Tribunal admitiu o processamento do Recurso Especial interposto pelo impetrante (ID 173181659), o qual fora remetido ao c. STJ para julgamento.

Em 30.3.2023, o impetrante requereu a restituição dos bens apreendidos –
01 (um) notebook, marca LENOVO, cor preta, acondicionado no plástico de lacre nº 014987 e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, acondicionado no plástico de lacre nº 0014987 – (
ID 173181660).

Em 5.4.2023, o órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se favoravelmente à restituição, ao considerar que
“não há evidências de que tais bens tenham sido utilizados indiretamente para a prática do delito (instrumento do crime), o que dele tenha derivado (produto do crime), razão pela qual não se vislumbra que a pena de perdimento dos bens apreendidos se estenda aos referidos eletrônicos”
(Fernando de Almeida Bosso, promotor de Justiça – ID 173181661).

Em 11.5.2023, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição e destinou os bens apreendido aos herdeiros da vítima [Beatriz Nuala Soares Milano] a título de reparação pelos
“danos sofridos”
mediante a seguinte fundamentação:

“Trata-se de pedido de restituição de bem formulado por Fernando Veríssimo de Carvalho, em razão de apreensão de bens no feito n° 0017444- 41.2018.8.11.0064, no qual houve a condenação do requerente a uma pena de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado, e 07 (sete) anos de reclusão, em razão do cometimento do crime de aborto. Segundo o requerente, os bens apreendidos (01 notebook, marca LENOVO, cor preta, acondicionado no plástico de lacre nº 014987, e 01 aparelho celular, marca Samsung, cor preta, acondicionado no plástico de lacre nº 0014987) não interessam mais ao processo, pugnando, assim, pela devolução. Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo deferimento do pedido, ID 114536873. Após, foi determinado ao requerente emendar a inicial a fim de juntar documentos necessários para subsidiar o pedido, o qual foi feito, ID 115722965, tendo o Ministério Público reiterado a manifestação favorável ao pleito, ID 116217122. Eis o relato.

[...]

Primeiramente cumpre salientar que, via de regra, os bens apreendidos, quando interessarem ao processo penal, não poderão ser restituídos senão após o trânsito em julgado da sentença final, por expressa disposição do art. 118 do Código de Processo Penal. Assim, conclui-se que se o bem não interessar ao processo pode haver a devolução quando não restar dúvidas quanto a sua propriedade/posse.

De outra sorte, em havendo dúvida quanto à propriedade/posse da coisa requerida, os autos deverão ser remetidos ao Juízo Cível para dirimir a questão, ordenando o depósito da coisa em mãos de depositário, se pessoa idônea, conforme dicção do art. 120, §4°, do Código Processo Penal.

Todavia, tendo em vista que os danos causados pelo réu não somente abarcam a ceara criminal, mas cível, entendo que os bens devem servirem como mínimo reparatório dos danos sofridos pelas vítimas, sendo que os valores deverão ser revertidos em benefício dos familiares.

Neste propósito, não parece razoável a devolução dos bens ao sentenciado, quando na verdade este que tinha que despojar do seu patrimônio com vistas a fornecer algum amparo na ordem material aos familiares das vítimas. Cumpre salientar, ainda, que maior abalo psíquico há quando se tolhe o direito de alguém viver, bem como vir ao mundo, como no caso presente: além de retirar a vida da companheira, negou a nascitura Helena o direito à vida.

[...]

Diante disso, não pode o réu se beneficiar da própria torpeza, dar causa a restrição em seu patrimônio e, posteriormente, se vê restituído, sem que haja qualquer compensação dos danos suportados pelos familiares das vítimas. Neste sentido, o Poder Judiciário deve ser firme a pessoas que lesam bens de elevado valor, a fim de que não haja inversão dos valores, mantendo-se a credibilidade perante à sociedade.

Por fim, mas não menos relevante, é que a sentença penal condenatória declarou o perdimento dos bens. Portanto, não pode um incidente lograr a modificar parte da sentença, proferida diante de todas as regras processuais.

[...]

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de restituição de 01 (um) notebook, marca LENOVO, cor preta, acondicionado no plástico de lacre nº 014987, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, acondicionado no plástico de lacre nº 0014987, formulado pelo requerente Fernando Veríssimo de Carvalho.

Intime-se um dos genitores da vítima Beatriz Nuala Soares Milano para manifestarem se possuem interesse nos bens, no prazo de 10 (dez) dias. Não sendo localizado, intime-se o parente de grau hereditário mais próximo aos mais remotos, caso haja endereço nos autos principais, para o mesmo fim.”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito – ID 173181662)

Pois bem.

Na denúncia [da Ação Penal nº 17444-41.2018.8.11.0064 – Código 686639–], o órgão do Ministério Público de primeiro grau não formulou pedido de indenização (ID 173181656), bem como não há condenação do impetrante à reparação civil na sentença (ID 173181657).

Ocorre que, o Juízo singular [
no Incidente
nº 1007580-72.2023.8.11.0003] determinou, de ofício, a entrega dos objetos do impetrante [
notebook, marca LENOVO, cor preta, acondicionado no plástico de lacre nº 014987 e celular, marca Samsung, cor preta, acondicionado no plástico de lacre nº 0014987]
como forma de “
compensação dos danos suportados pelos familiares das vítimas”
(ID 173181662).

A indenização, no processo penal, pressupõe a correlação entre o pedido e a decisão, devendo
“ser discutido na instrução, ainda que de forma não exaustiva”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.011.839/TO - Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região) – 15.12.2022).

Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal 14 deste e. Tribunal:

“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Noutro giro, o c. STJ possui entendimento de que
“com a prolação de sentença [...] esgota-se a atividade jurisdicional da origem”
(STJ, AgResp 1961804/RS – Relator Dr. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado] – 1º.2.2022),
“de modo que, ao entrega-la, o juiz [...] não mais pode alterá-la”
(STJ,
AREsp: 2028781/DF – Relatora Minª. Nancy Andrighi – 26.5.2022), a caracterizar ilegalidade da decisão que, após a sentença condenatória, defere a reparação civil aos herdeiros da vítima.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Quedando-se silente o sentenciante quanto à destinação dos bens apreendidos, torna-se incabível a decretação da perda dos referidos objetos depois da prolação da sentença [...] sob pena de se incorrer em reformatio in pejus.”
(AP 12355/2015 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.5.2015)

Logo, identifica-se ilegalidade da decisão impugnada, a merecer correção mandamental.

De mais a mais, os bens apreendidos de uso pessoal do impetrante [
notebook, marca LENOVO, cor preta, acondicionado no plástico de lacre nº 014987 e aparelho celular, marca Samsung, cor preta, acondicionado no plástico de lacre nº 0014987
] não possuem interesse à jurisdição, consoante bem pontuado pelo
órgão do Ministério Público de primeiro grau (ID 173181661), sujeitos ao esquecimento.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a segurança para desconstituir a decisão que decretou o perdimento em favor dos herdeiros da vítima a título de reparação de danos, com a devolução dos objetos [
notebook, marca LENOVO, cor preta, acondicionado no plástico de lacre nº 014987 e aparelho celular, marca Samsung, cor preta, acondicionado no plástico de lacre nº 0014987]
ao impetrante, por consequência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023